Tribunal: STF
Processo: ARE 1572452
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO ESTADUAL TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA: SÚMULAS 
NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO NA DEFESA DOS DIREITOS DE SEUS FILIADOS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. ICMS EM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRODUTORES RURAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS BENEFICIÁRIOS SUBVENCIONADOS. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE OS DESCONTOS. I. CASO EM EXAME.



      1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade do ICMS sobre os valores subvencionados aos produtores rurais nas faturas de energia elétrica. A parte autora alegava que os descontos são incondicionais e, portanto, não deveriam compor a base de cálculo do imposto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência de comprovação da relação dos produtores rurais beneficiados pelo desconto impede a declaração de inexigibilidade do ICMS; e (ii) saber se o desconto concedido nas faturas de energia elétrica constitui subvenção que não integra a base de cálculo do ICMS. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    3. Os descontos nas tarifas de energia elétrica concedidos aos produtores rurais são considerados incondicionais e, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não devem integrar a base de cálculo do ICMS. 



    4. Contudo, no caso dos autos, a parte autora não comprovou a relação dos produtores rurais que foram beneficiados com os descontos, o que inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade do imposto, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    5. A concessão do benefício exige comprovação individual de que o consumidor rural preenche os requisitos legais, o que não foi demonstrado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 



    6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento'. ‘1. Os descontos incondicionais concedidos nas faturas de energia elétrica aos produtores rurais não integram a base de cálculo do ICMS. 2. A ausência de comprovação dos beneficiários dos descontos impede o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS nas faturas de energia elétrica.’ Dispositivos relevantes citados, CPC, art. 373, I; LC 
nº 87/1996, art. 13. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (fls. 1-2, e-doc. 21).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República. Argumentou que, “de acordo com a remansa jurisprudência pátria, em especial dos Egrégios Tribunais Superiores, em se tratando de Sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, o entendimento é firme no sentido de dispensar a exigência de apresentação da relação de substituídos, bem como de autorização específica, sobretudo na fase de conhecimento, para fins de ajuizamento de ação coletiva” (fl. 19, e-doc. 31).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 43).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a controvérsia não órbita na análise de referida legislação local ou conjunto probatório, mas SIM, conforme amplamente demonstrado no recurso especial interposto pela Agravante, na violação ao artigo 927, III, do CPC, uma vez que negou aplicação da tese fixada no TEMA 823 do e. STF” (fl. 6, e-doc. 45).



    Salienta que “o v. acórdão recorrido não está em harmonia com a orientação firmada por este Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos na propositura da ação coletiva por entidade Sindical, consonante tese firmada pela Excelsa Corte, em repercussão geral, por meio do Tema 823” (fl. 7, e-doc. 45).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar o v. acórdão recorrido, nos termos da fundamentação e pedidos nele formulados, em observância do entendimento firmado por esta Egrégia Corte Superior no Tema Repetitivo nº 144 e na Súmula 457, bem como pela Excelsa Corte no Tema 823” (fl. 20, e-doc. 45).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao inadmitir o recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal de origem assinalou que “a análise da alegada violação dos dispositivos elencados demandaria, remeteria não apenas a prévio escrutínio de legislação local, mas, também, a revolvimento do conjunto fático-probatório, notadamente, no que se refere à inexigibilidade do ICMS. E isso, por certo, encontra óbice nas Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicável ao caso por analogia (cf. STJ, 2ª T., Aglnt no AREsp n. 2.012.371/SP 1, Rei. Min. Francisco Falcão, DJe de 28/4/2022)” (fl. 3, e-doc. 43).



    Na espécie vertente, resolveu a controvérsia sobre a legitimidade do Sindicato Rural agravante, nestes termos:



    “(...) entendo que no caso dos autos, o fato de não haver a relação dos beneficiários dos descontos nas faturas de energia ou mesmo interessados em requerê-los, inviabiliza o deferimento do pedido, por ser genérico, não cabendo neste caso a mera declaração do direto. 



    Isso porque, o produtor rural consumidor da energia elétrica subvencionada, deve preencher os requisitos previstos na lei para, posteriormente, ter o direito reconhecido em afastar a incidência do ICMS dos valores descontados de suas tarifas. 



    Impossibilitado a verificação e constatação dos filiados que possuem tal direito, inviável é o acolhimento do pleito de inexigibilidade do ICMS, não fazendo prova do direito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 



    Tal entendimento se aplica de forma individual, devendo-se também averiguar os fatos e circunstâncias de forma individual, ainda que se intentada pela via da ação coletiva, por meio de substituto processual, como no caso dos autos. 



    Não comprovado o direito dos filiados, ainda que inerente à categoria, não há como declará-lo judicialmente sem o mínimo conjunto probatório, tendo em vista que o direito não se limita a existência do boleto da tarifa, mas sim se cada filiado exerce a atividade de agricultura, pecuária ou aquicultura, não bastando que a energia ser fornecida a imóvel rural, ou seja, deve comprovar que exerce-se a atividade econômica rural.



    (...)



    Ademais, cumpre ressaltar que o precedente invocado em caso semelhante de Associação de Irrigantes neste estado, nos autos 
nº 5291233-68.2016.8.09.0051, restou demonstrado os requisitos, motivo pelo qual foi deferido o pleito de inexigibilidade do ICMS nas faturas dos associados. 



    Assim, ficou demonstrado naqueles autos que os associados faziam jus ao benefício do desconto incondicionado em suas faturas, todos devidamente especificados e identificados, de modo que se reconheceu o direito a não incidência do ICMS sobre tais descontos de energia elétrica, diferentemente do presente caso, não havendo sequer interessados em ter o desconto do imposto em suas tarifas, quando do deferimento da liminar concedida liminarmente, inaldita altera pars. 



    Dito isso, não comprovado o direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incabível a reforma da sentença nos termos pretendidos pelo Apelante” (fls. 12-14, e-doc. 21).



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 43), rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre legitimidade da entidade sindical para promover a execução da sentença coletiva e a condição jurídica dos filiados demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 
n. 779.438-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.11.2010).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. LEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO 
GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO 356/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 3. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 4. A análise da questão relativa à legitimidade ativa do Sindicato para a causa demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação local pertinente (Leis estaduais 1.978/2008 e 3.422/2019), providências vedadas na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) 5. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 37, IX, da CF/1988, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.519.565-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento individual de sentença coletiva. Direito individual homogêneo. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de extinção de processo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.556.879-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    7. Inviável recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 
N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.12.2024).



    “(...) I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato 
de governo local contestado em face da Constituição Federal. (...) 
IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.556.740-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (RE n. 1.430.536-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Verificado o óbice jurídico da Súmula 284 deste Supremo Tribunal, na inadmissibilidade do recurso extraordinário, pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição, correta a decisão do Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça na qual se ressaltou que, “quanto às alíneas ‘b’ e ‘c’ do permissivo constitucional, embora indicadas como fundamento da interposição, nada foi alegado a respeito” (fl. 3, e-doc. 43).



    8. Improcedente a alegação de que “não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos na propositura da ação coletiva por entidade Sindical, consonante tese firmada pela Excelsa Corte, em repercussão geral, por meio do Tema 823” (fl. 7, e-doc. 45).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se a tese fixada no Tema 823, pois o Tribunal de origem não submeteu a controvérsia em exame à sistemática da repercussão geral, com o fundamento de que “pretende com a presente ação a declaração de ilegalidade da cobrança de ICMS sobre os valores subvencionados aos produtores rurais, filiados, que fazem jus ao benefício, contudo, não consta nos autos a relação dos que foram beneficiados pela subvenção em suas faturas de energia“ (fl. 8, e-doc. 21).



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o Tema 823/STF reconhece a ampla legitimidade do sindicato para a defesa dos interesses da categoria, mas não dispensa a demonstração objetiva dos elementos necessários para a satisfação do pedido” (RE n. 1.472.019-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    Inaplicável, na espécie, o Tema 823 da repercussão geral.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora